Tribunal: STF
Processo: ARE 1473285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE. SINDSPREV/RJ. SERVIDORES VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES DO EG. STJ E DESSA C. OITAVA TURMA ESPECIALIZADA DO TRF/2ª REGIÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA, DE OFÍCIO, DECRETAR A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL, RESTANDO A APRECIAÇÃO DO MÉRITO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ANDRE OLIVEIRA HERDY DA SILVA e ANDREA OLIVEIRA HERDY DA SILVA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, alvejando decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, julgou procedente, em parte, a impugnação ofertada pela ora agravada, tendo homologado “os cálculos do evento 60, no valor principal devido à parte autora de R$ 18.081,42 e R$ 1.808,13 a título de honorários advocatícios, atualizados até 09/2019”.



    2. Na origem, o ESPÓLIO DE ELIENAR DE OLIVEIRA SILVA, que faleceu em 23/03/2019, representado pelos filhos e únicos herdeiros, ora agravantes, ajuizou ação de execução por título judicial, com base no título judicial constituído no bojo da ação coletiva n.º 0012042-29.2011.4.02.5101, na qual foi garantido aos substituídos do Sindicato demandante, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – SINDSPREV/RJ, a extensão da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST, instituída de acordo com a Lei n.º 11.784/08.



    3. Convém ressaltar que a servidora falecida – em 2019 - era aposentada do cargo público de Auxiliar de Enfermagem, do Ministério da Saúde, desde 2006 (SJRJ, Evento 01 – OUT18).



    4. Deste modo, levando-se em consideração o vínculo funcional na área da saúde, merece frisar que a jurisprudência vem sedimentando entendimento na linha de que o SINDSPREV/RJ, embora à época do ajuizamento da demanda coletiva utilizava a nomenclatura de Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Rio de Janeiro, representava apenas os servidores vinculados à Previdência Social, diante do que consta em seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.



    5. A isso se agrega o fato de que tal constatação remete ao posicionamento que tem sido adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, quando do julgado dos autos RMS n.º 54.509/RJ, bem externou que o Sindicato em apreço não possuiria legitimidade para a defesa do interesse de servidores vinculados à área da saúde, que é o caso do de cujus, porquanto tão somente dos servidores que integram os quadros da Previdência Social. Precedente citado desta Egrégia Oitava Turma Especializada.



    6. A demandante interpõe o presente recurso para que seja anulada a decisão do julgador a quo, que utilizou TR como critério de correção nos termos da decisão transitada em julgado, para que seja dado provimento ao recurso, considerando adequados os parâmetros utilizados pelo exequente, elaborados pela Resolução CJF - 267/2013.



    7. No caso, o recurso merece ser conhecido, embora não caiba apreciar as suas razões de mérito, eis que a hipótese reclama, em verdade, a decretação de extinção da execução originária, pois, tendo em conta que os ora agravantes, ainda que representantes legítimos da instituidora da pensão por morte, que era aposentada da área de saúde, não são substituídos do SINDSPREV/RJ, não alcançando a eles, portanto, o título formado em ação judicial coletiva pleiteando o reconhecimento de direito a seus substituídos, bem como analisando a questão trazida à baila, verifica-se ausentes as condições de prosseguimento válido e regular da ação executiva, matéria apreciável de ofício.



    8. Agravo de Instrumento conhecido para, de ofício, decretar a extinção da execução individual, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI; 8°, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, inciso XXXVI; da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente